Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. REDUÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO.NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

2. Necessária a comprovação evidente da mudança da situação financeira do genitor para justificar a redução da verba alimentar em sede de cognição sumária, inerente do exame de tutelas provisórias.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.